Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REDUZIDO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL. CUMPRIMENTO DE AVISO PRÉVIO POR SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/2009 DA ANS. NULIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBMISSÃO DO CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que julgou improcedente a cobrança da operadora de seguro saúde em relação ao prêmio supostamente inadimplido pela contratante, ora apelada, no valor de R$ 10.629,27, concernente aos meses de março e abril de 2019, após a solicitação de cancelamento do contrato.
2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça equipara o contrato de seguro saúde empresarial, quando estabelecido com número restrito de beneficiários, à modalidade de contrato individual/familiar, qualificando-o como contrato coletivo atípico, denominado “falso coletivo”. 2.1. Na espécie, como o contrato empresarial foi celebrado somente para 3 (três) beneficiários, todos sócios da empresa ré, equiparando-se à modalidade individual/familiar, a relação jurídica estabelecida entre as partes passa a ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, por força da súmula 608 do STJ, sobretudo porque os beneficiários se qualificam como destinatários finais dos serviços prestado.
3. Considerando o reconhecimento da nulidade do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa da ANS no 195/2009 no bojo da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.025101 - que autorizou os consumidores a rescindirem os contratos sem que lhes fosse imposta multa contratual por violação à fidelidade de 12 meses de permanência ou pagamento antecipado das mensalidades por sessenta dias -, observa-se que a cobrança do prêmio pela operadora após a solicitação de cancelamento do plano de saúde configura proveito pecuniário indevido, principalmente por submeter o consumidor a desvantagem exagerada, que confronta o artigo 51, inciso IV, e § 1o, I e III, do CDC, razão pela qual não há se falar em violação à boa-fé, à autonomia da vontade e à vinculação aos termos contratuais (pacta sunt servanda).

4. Recurso conhecido e desprovido.